Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposta por RENATO OLIVEIRA DA SILVA e OUTRO(S) tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa. Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois se trata de cumprimento de sentença de crédito datado de 1997. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator